Tribunal: TJSP
Processo: 1065498-88.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Autora que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, consistente em ligação telefônica para a vítima, informando a realização de compras no cartão de crédito, que deveria ser bloqueado na central do banco. Consumidor que é orientado pela central a entregar o plástico ao motoboy enviado pela instituição

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Autora que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, consistente em ligação telefônica para a vítima, informando a realização de compras no cartão de crédito, que deveria ser bloqueado na central do banco. Consumidor que é orientado pela central a entregar o plástico ao motoboy enviado pela instituição financeira. Golpe do motoboy. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Conduta do autor que não destoou da diligência esperada do homem médio. Fraudadores que possuíam muitas informações da vítima e do sistema bancário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Banco que não empregou meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude. Violação ao art. 8o do CDC. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Transações realizadas pelos fraudadores em valores fora do perfil das transações realizadas pela parte autora. Falha na prestação de serviço. Banco que não prestou a devida assistência à vítima da fraude para solucionar a questão administrativamente com a devolução dos valores. Reparação do dano material corretamente determinada. Manutenção da determinação de devolução de forma simples. Danos morais configurados. Situação que transborda ao mero aborrecimento. Indenização majorada para R$8.000,00. Apelo do réu improvido; acolhido parcialmente o recurso da autora.